Tribunal: TCU
Processo: 030.648/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação do MPTCU acerca de possíveis irregularidades em bloqueio de recursos para o Ministério da Educação, acarretando prejuízos no pagamento de médicos residentes de hospitais federais e bolsistas da Capes

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que tratam de representação formulada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, noticiando irregularidades em bloqueio de recursos financeiros do Ministério da Educação; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fulcro no artigo 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos artigos 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação; 9.2. considerar prejudicada a análise da medida cautelar requerida, por perda de objeto; 9.3. dar ciência da deliberação ao representante, à 1a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF), à Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), ao Ministério da Educação e à Junta de Execução Orçamentária, por meio da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério da Economia (ME).